Tribunal: TJMT
Processo: 1034921-14.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034921-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), LEONARDO GREGORIO - CPF: 068.408.311-67 (AGRAVADO), FERNANDO GREGORIO - CPF: 023.152.221-50 (AGRAVADO), DEONISIO ANTONIO DE R GREGORIO - CPF: 771.575.759-49 (AGRAVADO), CARLINHO GORGERIO GREGORIO - CPF: 905.146.291-34 (AGRAVADO), IVETE GREGORIO - CPF: 848.961.329-04 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), GUILHERME EDUARDO NASCIMENTO - CPF: 052.249.621-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA.
PERICULUM IN MORA
CARACTERIZADO. CAUÇÃO REAL.

RECURSO DESPROVIDO
.

I.

Caso concreto

Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a consolidação da propriedade fiduciária dos imóveis matriculados sob os nºs 22.641 e 33.709.

II.

Questão controvertida

Discute-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente: (i) a existência de elementos que evidenciem
probabilidade do direito
, fundada em suposto vício de consentimento decorrente de divergência entre tratativas prévias e o teor do aditivo contratual; (ii) a demonstração do
perigo de dano
diante da iminente e irreversível consolidação da propriedade fiduciária.

III.

Razões de decidir

(i) Indícios consistentes de vício de consentimento em relação ao aditivo contratua;, (ii) a consolidação da propriedade fiduciária, prevista na Lei nº 9.514/1997, representa ato de natureza irreversível, apto a esvaziar a utilidade da demanda revisional, caracterizando perigo de dano grave.

IV.

Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de indícios robustos de vício de consentimento em aditivo contratual bancário constitui fundamento suficiente para a manutenção de tutela provisória destinada a suspender a consolidação da propriedade fiduciária. 2. A consolidação da propriedade fiduciária, por sua natureza irreversível, caracteriza perigo de dano grave e autoriza a concessão de tutela de urgência. 3. A prestação superveniente de caução real, por carta de fiança bancária no valor do débito acrescido de 30%, sana eventual irregularidade e assegura a reversibilidade da medida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Anulabilidade de Cláusula Contratual,

proposta por
Fernando Gregório

e outros,
que deferiu
a tutela provisória de urgência

para

suspender a consolidação da propriedade fiduciária
das matrículas nº
22.641 e 33.709
do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde,
bem como quaisquer atos de transferência dos referidos imóveis
, mantendo os autores
na posse dos bens
até decisão definitiva. Determinou, ainda, a prestação de
caução real mediante carta de fiança bancária
no valor do débito acrescido de 30%, sob pena de revogação da medida.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta

que a tutela provisória foi indevidamente concedida, uma vez que
não há comprovação de vício de consentimento
, sendo o contrato celebrado de forma válida, lícita e com plena manifestação de vontade das partes.

Segue, aduzindo que os agravados são produtores rurais experientes, com plena capacidade técnica e jurídica, o que afasta qualquer alegação de hipossuficiência ou indução em erro, além de que o contrato e o aditivo contratual
questionado foram firmados com observância aos requisitos do art. 104 do Código Civil, não havendo irregularidade nas garantias oferecidas.

Assevera que a alegação de vício de vontade foi suscitada apenas após o inadimplemento e a notificação para purgação da mora, configurando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Aduz que inexiste
probabilidade do direito
, pois não há prova idônea de erro substancial ou dolo, recaindo sobre os autores o ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC e
perigo de dano
, porquanto a consolidação decorre do inadimplemento contratual incontroverso, precedido de regular notificação extrajudicial.

Forte em tais argumentos, requer a
reforma integral da decisão agravada
, com o consequente restabelecimento do procedimento extrajudicial de execução da garantia.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 321774859.

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 327390382, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação revisional de contrato bancário c.c pedido de anulabilidade de cláusula contratual, objetivando, em sede de tutela de urgência, suspender a consolidação da propriedade fiduciária referente às matrículas nº 22.641 e nº 33.709, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde.

O juízo
a quo
deferiu a tutela provisória, condicionando-a à prestação de caução real.

Inconformada, a Cooperativa interpôs recurso com o objetivo de suspender os efeitos da decisão que determinou a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária dos imóveis mencionados, bem como assegurou a posse destes aos agravados, condicionando a eficácia da medida à prestação de caução real, mediante carta de fiança bancária, no valor do débito acrescido de 30%.

Alega, em síntese: (i) inexistência de vício de consentimento nos instrumentos contratuais firmados entre as partes; (ii) que os agravados são agentes econômicos experientes, não sendo caracterizados como hipossuficientes; (iii) ausência de probabilidade do direito alegado; (iv) não prestação da caução fixada; e (v) legitimidade da consolidação da propriedade fiduciária, diante do inadimplemento contratual.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este colegiado gravita em torno da
legalidade da tutela provisória de urgência
concedida pelo juiz singular que
suspendeu a consolidação da propriedade fiduciária
dos imóveis matriculados sob os nºs
22.641

e
33.709
, mantendo os autores/agravados na posse dos bens e condicionando a eficácia da medida à
prestação de caução real
, mediante
carta de fiança bancária
, no valor do débito acrescido de 30% (trinta por cento).

Dispõe o
artigo 300 do Código de Processo Civil
:

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito

e o

perigo de dano

ou

risco ao resultado útil do processo
.”

O juízo
a quo
, em decisão devidamente fundamentada

reconheceu haver
indícios consistentes de vício de consentimento
, notadamente diante da
dissonância entre as informações prestadas por preposto da Cooperativa
, por e-mail, e o conteúdo efetivo do aditivo contratual firmado – o qual passou a onerar os imóveis dos agravados mediante
constituição de alienação fiduciária
, além de manter hipoteca preexistente.

Tal discrepância resultou na ampliação das garantias em favor da instituição financeira, sem a devida ciência clara e inequívoca dos mutuários.

Nesse aspecto, o juízo singular destacou que e-mails trocados entre as partes evidenciam possível induzimento em erro quanto à natureza da modificação contratual, revelando dissonância entre o anunciado “aditivo de alteração de garantia” e o efetivo acréscimo de gravame, consistente na constituição de alienação fiduciária cumulada com a manutenção da hipoteca preexistente.

O
vício de consentimento
, regulado pelos
arts. 138 a 144 do Código Civil
é causa de anulação do negócio jurídico quando o erro é substancial, recaindo sobre a natureza do negócio ou sobre o objeto principal da declaração de vontade.

No caso em pauta, a divergência documental entre o que fora anunciado (“mera alteração de garantia”) e o conteúdo formal do aditivo (“inclusão de novos bens sob alienação fiduciária, ampliando o rol de garantias”) configura suficiente plausibilidade para justificar a medida cautelar.

A Agravante insiste na experiência dos agravados como produtores rurais, mas a boa-fé objetiva
–
art. 422 do Código Civil
– impõe deveres anexos de
lealdade, informação e transparência
, aplicáveis à fase de formação contratual, independentemente do porte econômico dos contratantes.

Assim, a probabilidade do direito, nesta fase de cognição sumária,
está demonstrada
, sem que isso implique prejulgamento do mérito da ação revisional.

No tocante ao perigo de dano grave, a consolidação da propriedade fiduciária, nos termos da
Lei nº 9.514/1997
, tem caráter
potencialmente irreversível
, pois transfere imediatamente a propriedade plena ao credor fiduciário,

autoriza a realização de leilões subsequentes, possibilita a alienação a terceiros de boa-fé e dificulta ou impede o retorno do
status quo ante
, mesmo que, posteriormente, se reconheça vício de consentimento.

O togado singular foi preciso ao afirmar que a perda da titularidade configura dano
irreparável
, plenamente caracterizado o requisito do
periculum in mora
, como expressamente consignado:

“[...] a iminente consolidação da propriedade fiduciária representa medida de natureza irreversível, acarretando a perda definitiva da titularidade do bem e a obliteração do direito à purgação da mora.”

Ademais, a tutela foi ponderada e proporcional, porque
submetida à prestação de caução
, o que nos conduz ao ponto seguinte.

A agravante sustenta que a decisão agravada seria insubsistente porque os agravados
não teriam prestado a caução
exigida como condição de eficácia da tutela provisória. Contudo, tal alegação
foi completamente superada por fato superveniente
,
amplamente demonstrado na
contraminuta
,
consubstanciada na comprovação pelos os agravados
da apresentação na origem da Carta Fiança bancária nº SA 3098.2025
, emitida pela Sulamericana Afiançadora, nos valores exigidos pelo juízo de origem, representando o
valor do débito acrescido de 30%
, conforme exigido.

Os documentos comprobatórios encontram-se registrados juntados nos autos originários e replicados na contraminuta, como expressamente declarado pelos agravados.

Assim, eventual ausência de caução - ainda que levantada pela Agravante -
não subsiste

diante da prestação efetiva e tempestiva da garantia.

Além disso, a caução prestada atende ao
art. 300, § 3º, do CPC
, que exige reversibilidade da medida, bem como ao
art. 301 do CPC
, que admite expressamente o uso de garantia idônea para assegurar eventual reparação.

Portanto,
não prospera o argumento recursal
,
esvaziado pela realidade processual superveniente.

Desta feita, demonstrados indícios de vício de consentimento e risco de perecimento do bem, a suspensão da consolidação fiduciária
é medida cabível
, mormente quando condicionada à prestação de garantia, como

no caso em analise.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026